Tribunal: STF
Processo: HC 217352
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 729.098/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13/12/2020, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. Posteriormente, em 14/07/2021, foi concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas.



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para restabelecer a custódia. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a necessidade de relativização do verbete nº 691 da Súmula do STF. Afirmam a existência de dúvidas quanto à autoria delitiva. Dizem não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão, pois o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial tendo em conta apenas a gravidade em abstrato do crime. Sustentam a ausência de periculum libertatis a embasar a segregação cautelar, uma vez que, após a concessão da liberdade provisória pelo Juízo de origem, o paciente cumpriu as medidas cautelares impostas e não voltou a delinquir. Arguem falta de contemporaneidade da custódia.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou a superveniência de decisão de pronúncia, proferida em 07/02/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Entretanto, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatou-se a superveniência de decisão na qual o Ministro Relator, em data posterior a esta impetração, conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem. Desse modo, ainda que possível a superação dos óbices apontados, subsiste a inadequação, pois inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. O Tribunal de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi:



    “Da análise dos autos, vê-se que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 13/12/2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Extrai-se que o recorrido teve sua prisão convertida em preventiva em 13/12/2020, por decisão da d. Juíza primeva, com a seguinte fundamentação:



    ‘(...) Analisando o Auto de Prisão em Flagrante, não se vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória, sendo imperiosa a manutenção da segregação, pois existem provas da materialidade, fazendo-se presentes fortes indícios de autoria e tipicidade do crime imputado ao agente, sendo evidente a violência do delito. Outrossim, pelo que se extrai da CAC inclusa, possui condenação criminal por crime hediondo, estando em regime de cumprimento de pena, o que revela risco evidente à ordem pública, mormente diante da prática de delito com extrema violência em desrespeito à vida humana, à sociedade e à Justiça Pública. Dessa forma, conclui-se que se prematuramente solto encontrará os mesmos estímulos a delinquir, gerando descrédito às instituições estatais, importando sua liberdade em risco para a sociedade, devido à gravidade concreta dos fatos, de tal modo que se fazem presentes os pressupostos para decretar a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, salvaguardando o interesse da coletividade (...)’ - (fls.51/52) - Destaquei.



    O MM. Juiz singular revogou a prisão preventiva do recorrido em 14/07/2021, ao fundamento de que ausente elementos constantes nos autos, que evidenciassem a necessidade da medida cautelar mais gravosa.



    Ressalta-se que o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso contra a r. decisão, em momento adequado e tempestivo, ressaltando a necessidade do acautelamento provisório do recorrido para a garantia da ordem pública.



    Razão lhe assiste.



    In casu, observo que a prisão preventiva é admissível, pois o delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, é punido com pena máxima de reclusão de 30 (trinta) anos, enquadrando-se na hipótese do art. 313, III, do CPP.



    Ademais, analisando a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, requisitos de cautelaridade, sendo o perigo gerado pelo estado de liberdade avaliado pela existência de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, extraio dos autos elementos que evidenciem a necessidade da prisão preventiva do recorrido.



    Como se vê, a decisão que converteu a prisão em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios de autoria, a fim de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tratando-se de crime de homicídio qualificado supostamente perpetrado pelo recorrido contra vítima indefesa, desferindo-lhe mais de vinte golpes de faca, causando-lhe, inclusive, evisceração e esgorjamento (fls. 19/20v), além de um golpe na cabeça com uma barra de ferro.



    Ademais, é cediço que ‘a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo’, conforme já se manifestou o STJ:



    (...)



    Neste sentido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a invalidar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vez que, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito evidencia o ‘periculum libertatis’ do recorrido.” (e-doc. 18, p. 1-2, grifos nossos).



    13. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    14. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram, e esses restaram assentados no pronunciamento que implementou a preventiva.



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    16. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator